Tribunal: TJDFT
Processo: 0007357-89.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela credora abaixo nominada, seu crédito foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora SANDRA REGINA SANTOS COSTA (ID 14581132), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Observo ainda que os credores ADRIANA MARCELA BRASIL, ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS, LISADORA DE CASTRO LOPES, LUIZ CLAUDIO DAVILLA DE SOUZA, SANDRA REGINA SANTOS COSTA e ROSANE PIEMONTE TUFENKJIAN tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de IDs 9853867, 9418124, 9853871, 9853874, 14581132 e 9853876, respectivamente. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nomes dos credores acima citados da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, passo a tratar do pedido incidental formulado por ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MARCOS CELESTINO ROCHA DA PAZ (ID 17567496). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto